Tribunal: TJBA
Processo: 0500261-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500261-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO AMERICO PRATES FONTENELLE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO PARÂMETRO APLICADO AO CASO. LEI ESTADUAL N.º
13.729/2017.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO
TEMA 1.184 STF.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Quest
ão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (ii) analisar falta de interesse processual do
ente federado.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor atualizado superior aos parâmetros utilizados para a extinção do feito, consoante a Lei Estadual n.º 13.729/2017.

4. Conforme estabelecido pelo Tema 1.184 CNJ, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, à luz da competência constitucional do ente exequente.

5. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

6. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. Verificado valor atualizado da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito à luz da competência do Ente Público exequente. 2. Presente interesse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0500261-31.2016.8.05.0001
,
tendo como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
ANTONIO AMERICO PRATES FONTENELLE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E/JG11